Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703759-65.2024.8.07.0018 APELANTE: JOSE MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA, KATIA SANTOS CIRQUEIRA, LISETE CERQUEIRA APELADO: LISETE CERQUEIRA, KATIA SANTOS CIRQUEIRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOSE MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA DESPACHO A r. sentença (id. 74415080) julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial da presente ação de obrigação de fazer ajuizada por JOSÉ MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA contra LISETE CERQUEIRA, KATIA SANTOS CIRQUEIRA e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP –, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para determinar que a TERRACAP conceda ao autor o acesso aos autos do processo administrativo no 00111-00006169/2019-80. Julgo prejudicado o pedido de determinação para que a TERRACAP não conclua a venda direta do bem enquanto o autor não ajuizar a competente ação anulatória da cessão de direitos, pois a própria TERRACAP já comunicou em audiência o sobrestamento do processo até que o litígio entre as partes seja solucionado. EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno as requeridas, com exceção da TERRACAP, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, na razão de 50% para cada uma, conforme disposto no art. 85, § 2o do CPC. Suspensa a exigibilidade de KÁTIA, em razão da gratuidade de justiça concedida. [...].” (grifos nossos). A ré Terracap informou que “[...] já foi concedido acesso aos autos do processo administrativo SEI 00111-00006169/2019-80 ao Sr. José Maria Almeida Oliveira [...]” (id. 74415082). O autor, por sua vez, interpõe recurso de apelação (id. 74415085), no qual postula a determinação judicial destinada a impedir a alienação do imóvel pela Terracap no âmbito no processo administrativo de venda direta. Todavia, em consulta ao PJe de Primeiro Grau, consta que o autor ajuizou ação declaratória de nulidade de cessão de direitos contra as rés Lisete Cerqueira e Katia Santos Cirqueira (processo no 0740253-43.2025.8.07.0001), na qual requereu o deferimento da tutela antecipada para determinar a suspensão de qualquer ato de disposição, transferência ou oneração do imóvel objeto da controvérsia, o que representa ato incompatível com o interesse de recorrer da r. sentença proferida na presente demanda. As rés Lisete e Katia também interpõem apelação (id. 74415090), na qual se insurgem contra a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, mas alegam, ainda, a regularidade e legitimidade das cessões de direitos, a natureza do bem particular adquirido antes da união estável entre Lisete e José Maria, a inexistência de litígio sobre o imóvel e a violação ao direito de propriedade e à segurança jurídica. No entanto, o MM. Juiz expressamente consignou na r. sentença que “[...] a validade do contrato de cessão de direitos celebrado pela ré LISETE em favor de KÁTIA não é objeto de discussão destes autos. A controvérsia destes autos, consoante delineado alhures, consiste em verificar se existe litígio sobre o imóvel entre o autor e LISETE, para fins de acesso ao processo administrativo de venda do bem e eventual impedimento da sua alienação (este é objeto destes autos), e isso restou demonstrado” (id. 74415080, grifo nosso). Assim, intimem-se, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC: i) o autor, para que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento da apelação, suscitada de ofício, por perda superveniente do interesse recursal; ii) as rés Lisete Cerqueira e Katia Santos Cirqueira, para que se manifestem sobre a preliminar de não conhecimento parcial da apelação, suscitada de ofício, por ausência de interesse recursal, excetuada a insurgência contra a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. Após, retorne concluso. Brasília - DF, 9 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora